Tribunal: TJBA
Processo: 8073822-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8073822-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAIJARA MATOS DE MOURA

Advogado(s): SOFIA NASCIMENTO DE ARAUJO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de fraude envolvendo o golpe do boleto falso. A autora efetuou o pagamento de R$ 10.250,89, com intuito de quitar
contrato de
financiamento de veículo
firmado
com o Banco Réu,
porém,
foi surpreendida com a negativação de seu nome e cobranças por inadimplência.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Réu deve ser responsabilizado pela fraude praticada por terceiro e se tal fraude pode ser considerada um fortuito interno; (
ii
) determinar se a conduta do Banco enseja restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. 3. O Banco Réu responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, uma vez que a fraude decorreu de falha na segurança de proteção de dados da instituição financeira. 4. O dano material é caracterizado pelo valor indevidamente pago, que deve ser restituído de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). 5.
O dano moral também está configurado, diante da quebra de confiança na relação de consumo entre as partes e dos transtornos causados à Autora, que evidenciam a repercussão do ilícito em sua esfera psíquica. 6. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8073822-62.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
NAIJARA MATOS DE MOURA

e Apelado

BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07